Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008727-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CARLITA ANTONIA DA SILVA - CPF: 299.284.191-91 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLITA ANTONIA DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
BANCO HONDA S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DIVERSA DAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, considerando que a demanda trata de informações registradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que possui natureza distinta das plataformas de renegociação abrangidas pelo referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR, diferentemente das plataformas de renegociação como Serasa e Acordo Certo, não tem como escopo a negociação de dívidas, mas sim a supervisão bancária e a proteção do sistema financeiro, não se enquadrando na controvérsia delimitada no Tema 1.264/STJ.

4. Jurisprudência consolidada no sentido de que a inscrição no SCR não se confunde com plataforma de negociação de dívidas, afastando-se a necessidade de suspensão do processo por determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido para afastar a incidência do sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “O sobrestamento de ações com fundamento no Tema 1.264/STJ não se aplica a processos que discutem a inclusão indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por se tratar de cadastro de supervisão bancária e não de plataforma de renegociação de débitos.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 11.06.2024; STJ, Tema 1.264, afetação em 11.06.2024; TJMT, AI 1020791-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Carlita

Antonia
da Silva em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais (Processo no 1003623-12.2024.8.11.0041), movida em desfavor do Banco Honda S.A.
, que determinou o sobrestamento do feito, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuidam os autos ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas.

Diante da multiplicidade de demandas e diversidade de interpretações existentes, o Superior Tribunal de Justiça, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.264), qualificando, especialmente, os REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, com a seguinte delimitação da controvérsia:Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Assim, considerando a ordem de suspensão nacional de todos os processos, individuais e coletivos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264)ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA JUNTO AO SCR – BANCO CENTRAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR ALEGADA CONTROVERSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.264). NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
“Pedido inicial embasado na impossibilidade de anotação/divulgação de dívida prescrita e de dano moral pelo apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Matérias que se encontram suspensas por decisão proferida no referido IRDR e pelo STJ, nos recursos repetitivos
nos
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264) afetados, com determinação de suspensão das ações em todo o território nacional. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21928631220248260000 São Paulo, Relator: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)” (TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020784-61.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/10/2024,
pRIMEIRA
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO SCR – DÍVIDA PRESCRITA – AFETAÇÃO DO TEMA 1264 – SOBRESTAMENTO DO FEITO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão de sobrestamento é clara ao dispor que a ação versa sobre o apontamento da existência de débito em aberto de dívida prescrita na plataforma do SCR-BACEN, vencida em 2017, no valor de R$ 1.119,00 (mil, cento e dezenove reais), fato este objeto do tema 1264.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10304513620228110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar prosseguimento no feito após a solução da Corte Superior.
”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar a ordem de suspensão. Argumenta que a demanda versa sobre a manutenção de apontamento de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), situação fática distinta daquela abarcada pelo Tema 1.264 do STJ, que discute a exigibilidade extrajudicial e a inscrição em plataformas de renegociação de dívidas (como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo).

2.
Invoca a aplicação da Súmula 323 do STJ, aduzindo que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e não de mera plataforma de acordo, devendo ser observada a prescrição quinquenal para a exclusão do registro.

Por estas razões, busca no mérito, requer o provimento recursal para reformar a decisão que determinou o sobrestamento do feito, permitindo o regular prosseguimento da marcha processual nos autos de origem.

Intimado, o Agravado Banco Honda S.A. apresentou contrarrazões (ID 352143856). Preliminarmente, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à Agravante, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência e o fato de a parte estar assistida por advogado particular. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso, sustentando que a discussão sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita abarca o registro no SCR, sendo correta a suspensão pelo Tema 1.264.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLITA ANTONIA DA SILVA.

AGRAVADO(S):
BANCO HONDA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Carlita Antonia da Silva em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais (Processo no 1003623-12.2024.8.11.0041), movida em desfavor do Banco Honda S.A
, que determinou o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada, permitindo o prosseguimento do feito, uma vez que, o objeto da ação é distinto do previsto no Tema citado.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Cuidam os autos ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas.

Diante da multiplicidade de demandas e diversidade de interpretações existentes, o Superior Tribunal de Justiça, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.264), qualificando, especialmente, os REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, com a seguinte delimitação da controvérsia:Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Assim, considerando a ordem de suspensão nacional de todos os processos, individuais e coletivos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264)ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA JUNTO AO SCR – BANCO CENTRAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR ALEGADA CONTROVERSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.264). NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
“Pedido inicial embasado na impossibilidade de anotação/divulgação de dívida prescrita e de dano moral pelo apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Matérias que se encontram suspensas por decisão proferida no referido IRDR e pelo STJ, nos recursos repetitivos nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264) afetados, com determinação de suspensão das ações em todo o território nacional. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21928631220248260000 São Paulo, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)” (TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020784-61.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/10/2024, pRIMEIRA Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO SCR – DÍVIDA PRESCRITA – AFETAÇÃO DO TEMA 1264 – SOBRESTAMENTO DO FEITO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão de sobrestamento é clara ao dispor que a ação versa sobre o apontamento da existência de débito em aberto de dívida prescrita na plataforma do SCR-BACEN, vencida em 2017, no valor de R$ 1.119,00 (mil, cento e dezenove reais), fato este objeto do tema 1264.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10304513620228110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar prosseguimento no feito após a solução da Corte Superior.
”
(g.n.)

1. Preliminar suscitada pela parte agravada.

1.2. Da impugnação ao deferimento do benefício de justiça gratuita em favor da parte agravante.

Pois bem. A preliminar suscitada pela parte recorrida não merece acolhimento.

A parte adversa limita-se a impugnar genericamente a alegação de insuficiência financeira, sem indicar elementos concretos capazes de infirmar a declaração apresentada pela recorrente, tampouco demonstra circunstância fática que evidencie capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso concreto, não houve demonstração objetiva de que a parte recorrente dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A mera insurgência retórica, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não se presta a afastar a presunção constitucional.

Por tais razões, rejeito
a preliminar suscitada pela agravada
.

2
. MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao alcance do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja permitida a continuidade da marcha processual, uma vez que o objeto da ação trata de questão distinta da abordada no referido tema.

Compulsando os autos, verifica-se que
a
agravante
CARLITA ANTONIA DA SILVA
figura como autor
a
na Ação Declaratória no
1003623-12.2024.8.11.0041
, cujo pleito consiste na condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais pela manutenção indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como na declaração de inexigibilidade do referido débito, supostamente prescrito.

Assim, pleiteia, o agravante, o provimento recursal para reformar a decisão determinando o prosseguimento dos autos com a outorga jurisdicional.

Pois bem.

Em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:

"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Cumpre trazer à baila trecho os fundamentos adotados pelo Ministro João Otávio De Noronha no voto condutor:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à
inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas
, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)”

A ratio da afetação busca pacificar o entendimento sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívidas cuja pretensão de cobrança judicial já se encontra prescrita, especificamente no que tange à manutenção dessas dívidas em portais privados de negociação (como "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo"), os quais, em tese, são acessíveis apenas ao credor e ao devedor, sem publicidade a terceiros para fins de score de crédito.

C
ontudo
, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se as seguintes considerações acerca do Sistema de Informações de Créditos (SCR):

“O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.

O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o cliente e a instituição financeira.”

Vê-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil se diferencia de outros cadastros de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa. Primeiramente, porque o SCR é um cadastro público com viés de proteção do interesse coletivo, atuando como regulador do sistema financeiro e instrumento de supervisão bancária, além de atender aos interesses privados, tanto de instituições financeiras quanto de mutuários.

Portanto, a discussão sobre a exclusão de apontamento no SCR não se confunde com a discussão sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial em plataformas privadas (Tema 1.264).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.

(N.U 1020791-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (g.n.)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a decisão agravada, afastando a ordem de suspensão fundamentada no Tema 1.264 do STJ, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, dada a distinção (
distinguishing
) entre a matéria debatida nos autos (inscrição no SCR) e a tese afetada pela Corte Superior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026